Tribunal: TJMT
Processo: 1005086-23.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005086-23.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), DAVID SOMBRA PEIXOTO - CPF: 872.496.003-97 (ADVOGADO), CONNECT BRASIL SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA - CNPJ: 19.900.231/0001-80 (APELADO), ANDERSON LOURENCO DA SILVA - CPF: 695.785.831-68 (APELADO), LETICIA MARIA DA SILVA - CPF: 037.051.361-43 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO(S):

CONNECT BRASIL SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA
e Outros

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA E DE SEU ADVOGADO LEGALMENTE CONSTITUÍDO. NULIDADE CONFIGURADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por instituição bancária contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob a justificativa de abandono da causa pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em verificar se houve regular intimação pessoal da parte autora e de seu advogado legalmente constituído, como condição para a decretação de extinção do feito por abandono da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para a validade da extinção do processo com fundamento em abandono da causa, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora, bem como de seu patrono regularmente habilitado, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC.

4. No caso, restou evidenciado que a intimação foi direcionada
diretamente ao domicílio eletrônico da parte autora, sem qualquer advertência de extinção
, em desacordo com requerimento expresso da parte para que todas as publicações fossem realizadas exclusivamente em nome do novo procurador, o que configura nulidade do ato judicial.

5. Reconhecimento da nulidade da sentença e determinação de retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “É nula a sentença que extingue o processo com fundamento em abandono da causa quando não observada a exigência de intimação pessoal da parte autora e de seu advogado legalmente constituído, conforme preceitua o art. 485, § 1o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 272, §2o, 280 e 485, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: RAC n. 0007109-45.2015.8.11.0006; RAC n. 0000073-13.1997.8.11.0028; RAC n. 0003199-93.2004.8.11.0006; RAC n. 138819/2014; STJ,
AgInt
no REsp 1818155/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.04.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., contra sentença (ID. 284926452 – Autos de Origem no 1005086-23.2023.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, sob a justificativa de abandono da causa pela parte autora.

O Juízo a quo considerou que, diante da ausência de manifestação do exequente quanto ao regular prosseguimento do feito, após diligências infrutíferas e sem providências eficazes para localização dos réus, estaria configurado o abandono da causa.

Em razões recursais (ID. 284926454), o apelante sustenta a
n
ulidade da sentença por ausência de intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1o, do CPC
.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões
considerando que não houve
triangularização
processual
.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo,
e
preparo regularmente comprovado no ID. 284926456.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO(S):

CONNECT BRASIL SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA
e Outros

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., contra sentença (ID. 284926452), proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC, sob a alegação de abandono da causa por parte do autor.

Em síntese, o Juízo de origem entendeu que a ausência de manifestação do exequente acerca do cumprimento de diligência determinada — em especial, a devolução de mandado ou impulsionamento dos atos processuais — caracterizaria inércia suficiente a justificar a extinção do feito.

Passo ao exame das teses recursais.

1. Ausência de intimação específica do patrono legalmente constituído – nulidade da sentença

O apelante sustenta que não houve intimação regular do advogado responsável pela causa para promover o impulsionamento do feito, tendo sido encaminhada a intimação para escritório de advocacia anteriormente desconstituído. Sustenta, ainda, que houve pedido expresso para que todas as intimações fossem
dirigidas exclusivamente ao patrono atual, Dr. David Sombra Peixoto (OAB/MT no 26.982-A), o que não foi observado pelo juízo de primeiro grau.

Com razão o recorrente.

É
cedigo
que para a extinção do processo, por abandono da causa, necessário se faz a intimação pessoal da parte autora, sob pena de nulidade do ato, conforme o disposto no art. 485, § 1o, do CPC. Nesse sentido é o entendimento desta
Egrégia Corte
,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – PROCESSO FÍSICO MIGRADO PARA ELETRÔNICO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO – AUSENCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA INVENTARIANTE E DO ADVOGADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, além de seu procurador, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o § 1o, do artigo 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tal ato, a sentença deve ser anulada.” (RAC n. 0007109-45.2015.8.11.0006, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 11.05.2022 - negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1o DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para extinção do feito por abandono de causa, com base no art. 485, III, do CPC, faz-se necessária a intimação do patrono e pessoal da parte autora. Se assim não for feito, impõe-se a reforma da sentença para possibilitar o regular processamento dos autos na origem.” (RAC n. 0000073-13.1997.8.11.0028, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.04.2022 - negritei)

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE – AFASTADA – MÉRITO - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO E DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO – ERROR IN PROCEDENDO – ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR – art. 485, III, DO CPC – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – AUSÊNCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Não configura hipótese de extinção do processo com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, quando o autor não é intimado pessoalmente especificamente para promover o andamento do processo. Sentença cassada. Recurso provido.” (RAC n. 0003199-93.2004.8.11.0006, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 26.01.2022 - negritei)

In
casu
, a determinação deixou de ser cumprida, pois, não houve a intimação pessoal da parte especificamente para promover o andamento do processo, sob pena de extinção.

Diz-se isto, pois,
a intimação que antecedeu a sentença tão somente se deu para fins de impulsionamento processual,
sem qualquer advertência de extinção (ID.
284926450
).

Assim, para evitar maior prejuízo e embasado em princípios constitucionais, não merece prosperar a sentença.

Sob outro ângulo, mostra-se essencial para a incidência do art. 485, inciso III, do CPC, a demonstração do intuito do demandante de abandonar a causa.

Nesse sentido é o entendimento de Fernando Augusto de Vita Borges de Sales, confira:

“Abandono da causa, pelo autor, por mais de 30 dias (inciso III):

Ocorre quando o autor não promove atos e
diligencias
de sua incumbência e que indispensáveis para o prosseguimento do feito. O abandono da causa pelo autor se caracteriza por dois requisitos: o decurso do prazo de 30 dias e a existência de determinação judicial para que o autor pratique determinados atos. Antes, porém, de decretar a extinção do processo, o juiz deverá intimar pessoalmente o autor para que dê andamento ao processo (§ 1o), lembrando que, depois de apresentada a contestação, a extinção depende de requerimento do réu (§ 6o), nos termos da súmula 240 do STJ.” (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo:
Rideel
, 2016, p. 346).

No mesmo sentido já manifestou este Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – INÉRCIA DO AUTOR EM PRATICAR ATOS DE SUA COMPETÊNCIA - ABANDONO DA CAUSA – INOCORRÊNCIA – EXTINÇÃO PREMATURA – INCOBSERVÂNCIA DO PRECONIZADO NO 267, III, § 1o DO CPC - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1 – Inexistindo o elemento subjetivo, ou seja, a demonstração de que o autor deliberadamente quis abandonar a causa, descabe a extinção do processo, com embasamento no abandono da causa, nos termos do art. 267, III, do CPC. 2 – Na ausência de intimação pessoal do autor para prática de atos de sua competência, em desarmonia com o que preconiza o art. 267, III e § 1o, do CPC, devem os autos retornar ao Juízo de origem para seu regular processamento.” (RAC n. 138819/2014, 3a Câm.
Cív
., Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 27.10.2015)

Não o bastante, a publicação da decisão de impulsionamento ocorreu
diretamente
via
domicílio
eletrônico da parte, ignorando completamente
a existência
d
o
patrono
devidamente constituído
que representa o banco apelante, sendo inequívoco que diante da regularização da representação processual, com o pedido de que as publicações fossem realizadas em nome exclusivamente de nova procuradora,
David Sombra Peixoto (OAB/MT No 26.982-A)
, deveria o MM. Juiz ter determinado a regularização.

Frisa-se
, basta uma simples análise na aba expedientes, no sistema PJE, para verificar a falha na intimação, veja:

Para além,
convém destacar que a sentença de extinção foi publica em nome do patrono que já não mais patrocina o banco
, sendo que até a prolação da sentença as intimações
vinham sendo
corretamente
efetivadas
em nome do
advogado
David Sombra Peixoto (OAB/MT No 26.982-A)
.

Verifica-se nos autos que houve petição expressa requerendo que todas as intimações fossem realizadas exclusivamente em nome do advogado atual (ID.
284926428

– pág. 2), sendo desconsiderado tal pedido, tendo o juízo remetido a intimação para profissional anteriormente descredenciado, conforme petição de
descadastramento
juntada aos autos (ID.
284925489
).

Desse modo, tenho que o douto magistrado não agiu com o costumeiro acerto na espécie, pois, imperioso o reconhecimento da nulidade da publicação na
espécie, decorrente de vício insanável, porquanto a falha de intimação ensejou o cerceamento do direito de defesa, consoante o disposto nos
arts
. 272, § 2o, e 280, ambos do CPC.

Nesse sentido é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO EM NOME DE UM DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS. INVALIDADE. EXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA EM NOME DE OUTRO ADVOGADO. PRECEDENTES. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de execução, em fase de cumprimento de sentença. 2. Há nulidade da intimação quando requerido previamente para que publicações sejam feitas exclusivamente em nome de determinado advogado. Precedentes. 3. Agravo interno no recurso especial não provido.” (STJ,
AgInt
no REsp: 1818155 PR 2019/0158156-7, 3a Turma, Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 20.04.2020)

É de bom alvitre destacar que a intimação é ato relevante para o desfecho da demanda, tratando-se de garantia constitucional, de modo que a sua inobservância impõe o reconhecimento da nulidade, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença deve ser cassada, retornando os autos a instância de origem para o seu regular processamento e regularização processual.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença, reconhecendo a nulidade do decisum por ausência de intimação pessoal da parte autora e de seu advogado legalmente constituído, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Sem honorários recursais, à míngua de
triangularização
processual válida.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025